Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708667-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA RIBEIRO MAGALHAES REU: RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS, HUMBERTO DE SANTANA DESPACHO 1. Expeça-se mandado de citação do segundo réu, Humberto de Santana, nos termos da decisão de ID no 70185462, a ser cumprido no novo endereço indicado pelo autor no ID no 72797879. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO